Tribunal: STF
Processo: RE 1258195
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, ementado nos seguintes termos: 
          “RECURSO DE REVISTA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ENTENDIMENTO FIXADO PELO STF, EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. SENTENÇA PROFERIDA NA JUSTIÇA DO TRABALHO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 327/TST. DIFERENÇAS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. EX-EMPREGADO DA FEPASA. SUCESSÃO DA FEPASA PELA CPTM. SÚMULA 126/TST. CRITÉRIO. BASE TERRITORIAL. SÚMULA 297/TST. O recurso de revista não preenche os requisitos previstos no art. 896 da CLT, pelo que inviável o seu conhecimento. Recurso de revista não conhecido.” (eDOC 29, p. 1)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, XIII e 114, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que o recebimento de diferenças de complementação de aposentadoria decorre de Lei Estadual, não de contrato de trabalho, motivo pelo qual se sustenta a incompetência da Justiça do Trabalho. (eDOC 39, p. 4)
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso merece prosperar. 
    O Tribunal Superior do Trabalho reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para julgamento da controvérsia por entender que “a complementação de aposentadoria decorre do contrato de trabalho firmado entre a reclamante e a empresa sucedida”, motivo pelo qual se mostraria “incólume o art. 114 da Constituição Federal”. (eDOC 29, p. 9)
    No entanto, o presente caso não se confunde com o tratado no RE 586.453, de relatoria da Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe de 2/10/2009, cuja repercussão geral foi reconhecida. No referido recurso foi discutida competência para processar e julgar causas que envolvessem complementação de aposentadoria por entidades de previdência privada, que não corresponde à discussão travada neste recurso, em que se debate complementação de aposentadoria prevista em lei estadual.
    Assim, o acórdão recorrido contrariou jurisprudência desta Corte, uma vez que compete à Justiça Comum o julgamento de controvérsias acerca de complementações de servidores da extinta FEPASA. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 3.395/DF-MC. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA PROPOSTA POR EX-EMPREGADO DA CPTM. PRECEDENTES. AGRAVO PROVIDO. 1. Esta CORTE já se manifestou no sentido de que as diferenças na complementação de aposentadoria de ex-empregados de empresas subsidiárias da extinta RFFSA, tal como a CPTM, deverão ser discutidas na Justiça Comum, e não na Justiça Trabalhista, como reconhecido no ato reclamado. Precedentes. 2. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (Rcl 31.638-AgR, Redator p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 22/10/2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÕES DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA AJUIZADAS POR ANTIGOS FERROVIÁRIOS DA EXTINTA FEPASA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido que compete à Justiça comum processar e julgar as ações de complementação de aposentadoria ajuizadas por antigos ferroviários e pensionistas de empresas incorporadas à FEPASA. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (RE 1.112.202-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 1º/2/2019)
    Confiram-se, ainda, RE 1.251.631, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 12.2.2020; RE 1.251.633, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 07.2.2020 e RE 1.251.629, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 14.2.2020.
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) para reconhecer a competência da Justiça comum para processar e julgar a presente ação.
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente